Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSAMENTO DE RECURSO ADESIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TERCEIRA REQUERIDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. Processado o recurso adesivo na origem, com a apresentação de contrarrazões, são devidos honorários pelo vencido, por causa da atuação em segunda instância.” Precedente: (Acórdão 1219774, 07018688820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Sendo ela satisfeita, não haverá sua aplicação.
5. Embargos de Declaração da segunda requerida, SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, conhecidos e parcialmente acolhidos.
6. Embargos de Declaração da terceira requerida, DESIGN SÓLIDO COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI, conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada, sem alterar o resultado do julgamento recursal.

7. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e parcialmente acolhidos.